Tribunal: TJBA
Processo: 8013563-36.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Classe :
Habeas Corpus
n.º
8013563-36.2025.8.05.0000

Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto

Impetrante(s) : João Lopes
d
os Santos
(OAB/BA
36.653
)

Paciente :

JOSÉ
GABRIEL LOPES BERNARDO

Impetrado : Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santo Amaro / BA

HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO.
TENTATIVA.
MATERIALIDADE E AUTORIA INDICIÁRIA. DEMONSTRAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA.
ELEMENTOS JUSTIFICADORES.
FUMUS COMMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS.
PRESENÇA. PACIENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS. FAVORABILIDADE. INSUFICIÊNCIA.
CONTEMPORANEIDADE. PRESENÇA.
ORDEM. DENEGAÇÃO.

I.
Paciente preso
em flagrante em 01
/
01
/2
5
pela imputação do crime de homicídio
tentado contra vítima do sexo feminino e portadora de deficiência mental
,
com o recolhimento convertido em prisão preventiva na audiência de custódia, realizada em 03/01/2025, com fulcro essencial na garantia da ordem pública.

II.
Habeas corpus
impetrado para desconstituir a prisão preventiva, sob o essencial fundamento de que
ausentes elementos concretos para sua decretação, eis que o Paciente
não oferece
ria
risco à ordem pública, re
unindo
predicativos pessoais favoráveis a se manter em liberdade,
bem assim que ausente o requisito da contemporaneidade
.

1.
Não obstante versada como medida excepcional, presentes os pressupostos e fundamentos para a decretação da prisão preventiva, impõe-se à Autoridade Judicial assim proceder. Inteligência dos arts. 282, § 6º, e 311 a 314 do Código de Processo Penal.

2.
Estando solidamente evidenciadas, em típico juízo indiciário, a materialidade delitiva e a respectiva autoria
,
relativamente a delito para o qual prevista, em abstrato, pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, mostram-se presentes os pressupostos essenciais para recolhimento cautelar.

3.
Diante de sua especialidade de rito e incompatibilidade com dilação probatória, o afastamento dos indícios de autoria em sede de
habeas corpus
somente encontra espaço pela via excepcional, quando patente no feito a ausência de vinculação do agente com o fato em apuração.

4.
Colhendo-se no feito sob análise elementos objetivos apontando o Paciente como
autor d
o crime em apuração, inclusive
tendo-o confessado perante a Autoridade Policial,
não há como se afastar, na estreita via do
habeas corpus,
o
fumus commissi delicti
que lastreia a constrição preventiva.

5.
Havendo análise objetiva da gravidade concreta da conduta, bem assim se cuidando de caso em que solidamente apontado risco para a ordem pública, ante
o
modus operandi
do Paciente, desferindo, premeditadamente, múltiplas facadas na vítima, portadora de deficiência mental, quando em repouso noturno em sua residência,
forçoso se concluir pela adequação do recolhimento cautelar à hipótese objetivamente analisada, eis que demonstrado o perigo representado pelo estado de liberdade daquele. Precedentes.

6.
A relação de contemporaneidade exigida para a prisão preventiva se estabelece em relação ao crime e o momento em que decretada, em compasso com sua finalidade, não se a podendo reputar ausente se, como no caso em tela, o Paciente foi preso em flagrante no mesmo dia do fato e teve o recolhimento convertido em prisão preventiva na audiência de custódia, realizada dois dias após.

7.
Presentes os rígidos pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, concretamente analisados para seu embasamento, à sua decretação não constitui óbice a eventual reunião, pelo Paciente, de predicativos pessoais formalmente positivos.

8
.
Ordem denegada
.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

n.º
8013563-36.2025.8.05.0000
,
em que figura como Paciente
José
Gabriel Lopes Bernardo,
tendo como Autoridade Coatora o
Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santo Amaro / BA
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DENEGAR A ORDEM,
nos termos do voto condutor.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator